Tribunal: TJDFT
Processo: 0000197-75.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000197-75.2013.8.07.0018 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÍBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDA: TELETRONIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E DE INFORMÁTICA LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14305869, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. O Supremo Tribunal Federal (ID 14305871) determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 817, da sistemática da repercussão geral (RE 851.421). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/3/22). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 14305861): CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DO TARE. ISENÇÃO DE ICMS. CONVÊNIO CONFAZ No 86/2011. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE E REMISSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO MPDFT. NÃO PROVIDO. APELO DO RÉU-APELANTE. ACOLHIDA A PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO. FUNDAMENTO NO ART. 267, INCISO VI, DO CPC. I. Caso o feito seja extinto sem julgamento do mérito, é perfeitamente cabível, salvo se fundamentado no art. 267, inciso V, do CPC, que o autor intente nova ação sobre a questão controversa. II. O julgamento do RE 576.155/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, pacificou o entendimento de que o MP tem, sim, legitimidade para propor ação civil pública que objetive obstar e ressarcir dano ao patrimônio público decorrente de renúncia fiscal. III. A Ação Civil Pública é, pelo entendimento pacífico desta Corte, via adequada para se buscar a anulação do Termo de Acordo de Regime Especial firmado entre o Distrito Federal e sociedades empresárias. Ressalta-se que, conforme posicionamento do STJ, as ações com vistas ao ressarcimento ao erário são imprescritíveis. IV. O pedido é juridicamente possível nos casos de Ação Civil Pública que intentem reparar um possível prejuízo na diferença de arrecadação de ICMS, oriundo do TARE, posto que inexiste qualquer vedação legal a tal pedido e este se demonstra atendível perante à realidade social. V. Conforme art. 5o, § 3o, da Lei no 9.882, a propositura, por si só, de ADPF não obsta o curso dos processos existentes, ainda mais quando o pedido liminar foi indeferido. VI. A ADI 14916-6/2012 foi julgada improcedente. Desta maneira, foi ratificada a constitucionalidade da Lei Distrital no. 4.732/2011, que homologou o Convênio ICMS n.o 86/2011, o qual tornou inexigível o crédito tributário resultante da diferença de ICMS não recolhido na vigência do TARE. Disto resulta a caracterização da falta de interesse de agir por parte do autor-apelante MPDFT. VII. Apelações conhecidas. A oferecida pelo réu-recorrente TELETRONIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E DE INFORMÁTICA LTDA teve seu pedido preliminar acolhido, para reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário, sendo extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC. Quanto à interposta pelo MPDFT, julgo que resta prejudicada sua análise, uma vez que sua avaliação possui estreita ligação com a questão preliminar acolhida por este magistrado. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014